Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS. ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE REGULADA PELO ART. 44, § 2o, CP. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ESTABELECIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
3. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte, e o recorrente não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, sendo o preceito secundário da norma penal, não pode ser afastada em razão da situação econômica do réu, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. A teor do inciso III do artigo 77 do Código Penal, a aplicação da suspensão condicional da pena é subsidiária à benesse prevista no artigo 44 do Código Penal, de sorte que a suspensão da pena somente é possível quando não indicada ou cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. De igual forma, o número de penas restritivas, se uma ou duas, também vem regulado pelo § 2o do artigo 44 do Código Penal e devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
6. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir pedido de isenção das custas processuais.
7. Recurso conhecido e desprovido.